Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AUTOMÓVEL. RESTRIÇÃO CIRCULAÇÃO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a restrição de circulação como medida excepcional de localização de bem objeto de constrição judicial.
2. Demonstrada a realização de diligências frustradas com o objetivo de localizar bens penhoráveis e existentes indícios de que o devedor não pretende cumprir obrigação alimentícia, sendo inclusive desconhecido seu atual endereço, a restrição de circulação de automóvel penhorado configura medida apta a possibilitar a efetividade da prestação jurisdicional.
3. Agravo de instrumento provido.